Tribunal: TJES
Processo: 5017750-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017750-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE MONFARDINI CORREIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017750-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE MONFARDINI CORREIA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ EDUARDO PORTELA - ES13081-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de André Monfardini Correia em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do Processo nº 0000517-51.2024.8.08.0006 , em que o paciente é investigado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). O pedido fundamenta-se na alegada ausência de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 313 do Código de Processo Penal e do art. 12-C da Lei nº 11.340/06; e (ii) determinar se a fundamentação prevista pela autoridade coatora é idônea e suficiente para justificar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06 veda a concessão de liberdade provisória quando houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, legitimando a prisão preventiva nesses casos.

Os elementos fáticos indicam grave risco à integridade física da vítima, evidenciada pelas ameaças de morte proferidas pelo paciente contra a ofendida e sua família, pela presença do paciente nas imediações da residência da vítima em atitude suspeita, acompanhada de outros homens, e pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de proteção da vida e da integridade física da vítima, bem como pela garantia da ordem pública, diante da probabilidade concreta de reiteração criminosa.

O magistrado de primeiro grau, mais próximo das partes e dos fatos, fundamentou a necessidade da prisão preventiva, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, e do art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, quando evidenciado risco concreto à integridade física da vítima.

A gravidade concreta dos fatos, como ameaças de morte e descumprimento de medida protetiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, incisos I e II; Lei nº 11.340/06, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: Não há referências no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017750-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE MONFARDINI CORREIA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ EDUARDO PORTELA - ES13081-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS,
com pedido liminar
, impetrado em favor de ANDRE MONFARDINI CORREIA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000517-51.2024.8.08.0006 no qual é investigado pela prática dos crimes tipificados no art. 147, do Código Penal, e art. 24, da Lei nº 11.340/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento anteriormente manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia
13.10.2024
, o paciente entrou em contato, via aplicativo
whatsapp,
com sua ex-companheira, a vítima Thielles de Sousa Santos, ameaçando-a de morte. Além disso, afirmou que mataria toda a família da vítima e que teria arrumado dois bandidos para agredi-la. O irmão da vítima visualizou o paciente nas proximidades da casa da vítima rondando em um veículo Citroen, juntamente a outros dois homens. A polícia militar foi acionada e logrou êxito em abordar o paciente em uma esquina próxima à residência da ofendida.

A vítima, ouvida na Delegacia de Polícia, afirmou que o paciente não aceita o fim do relacionamento e constantemente a ameaça de morte. Além disso, informou que o paciente proferiu diversos xingamentos, chamando-a de “piranha”, “vagabunda”, “cadela”, “rapariga” e “desgraça”.

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, dispõe o art. 313 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (i), se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (ii),
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(iii) e, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (iv).

Devo rememorar que o art. 12-C, da Lei nº 11.340/06 prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência. Vejamos o § 2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato
não ultrapassa 04 (quatro) anos de privativa de liberdade
, o que afasta a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, estando a prisão preventiva do paciente legitimada pela hipótese contida no
art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Além disso, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada no art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06
,

para
preservar a integridade da vítima, diante das evidências concretas de que o acusado pode reiterar nas agressões e concretizar as ameaças proferidas.

Assim, a prisão preventiva é cabível diante do risco à integridade física da ofendida, tanto com fundamento no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, quanto
com base no art. 12-
C
, § 2º, da Lei nº 11.340/06
, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública.

Além de cabível, tenho que
a prisão preventiva
, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que o paciente enviou mensagens prometendo matá-la e permaneceu rondando sua residência em um veículo com mais dois outros homens, em atitude ameaçadora, de modo que não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de concretizar as ameaças proferidas.

Por fim, insta
registrar que, t
ratando-se de situação sensível
e
estando a prisão do paciente justificada mediante fundamentação idônea,
à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)